Tribunal: TJES
Processo: 5005200-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005200-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELISSON FERREIRA DIAS
AGRAVADO: LARISSA LOUREIRO MARQUES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005200-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: HELISSON FERREIRA DIAS

AGRAVADA: LARISSA LOUREIRO MARQUES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

HELISSON FERREIRA DIAS
contra a r. decisão (ID 14332140) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “ação de imissão de posse” ajuizada por
LARISSA LOUREIRO MARQUES
,
deferiu a liminar requerida, imitindo a requerente na posse do imóvel objeto da ação.

Em suas razões (ID 2767540), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que ajuizou duas ações na Justiça Federal visando o reconhecimento da nulidade no procedimento que finalizou com a arrematação do bem imóvel.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requerem a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e, via de consequência, pela reforma da decisão agravada.

A parte agravada, apresentou contrarrazões espontaneamente no ID 2772715.

Por meio da decisão inserida no ID 2851005, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado.

A agravada, em petição inserida no ID 3106667, requer a reconsideração da decisão que antecipou os efeitos da tutela posto que o pronunciamento precário favorável ao recorrente na Justiça Federal foi revogado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 01º de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005200-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: HELISSON FERREIRA DIAS

AGRAVADA: LARISSA LOUREIRO MARQUES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

HELISSON FERREIRA DIAS
contra a r. decisão (ID 14332140) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “ação de imissão de posse” ajuizada por
LARISSA LOUREIRO MARQUES
,
deferiu a liminar requerida, imitindo a requerente na posse do imóvel objeto da ação.

Em suas razões (ID 2767540), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que ajuizou duas ações na Justiça Federal visando o reconhecimento da nulidade no procedimento que finalizou com a arrematação do bem imóvel.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requerem a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e, via de consequência, pela reforma da decisão agravada.

A parte agravada, apresentou contrarrazões espontaneamente no ID 2772715.

Por meio da decisão inserida no ID 2851005, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado.

A agravada, em petição inserida no ID 3106667, requer a reconsideração da decisão que antecipou os efeitos da tutela posto que o pronunciamento precário favorável ao recorrente na Justiça Federal foi revogado.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). grifei.

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

Antes, porém, de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Em sua inicial (ID 14279711), a requerente
LARISSA LOUREIRO MARQUES

sustenta que adquiriu junto a Caixa Econômica Federal, em 13 de abril de 2022, o imóvel de matrícula n° 61255, fls. 016, livro 2, devidamente registrado no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha-ES (RGI), cujo endereço atual está situado na Alameda Aly Poletti, Bairro Interlagos, Loteamento Morada de Itanhangá, Vila Velha/ES (antigo endereço Lote 24 da Quadra 09 Alameda H).

Afirma, ademais, que, desde 11 de maio de 2022, essa propriedade está registrada no nome da Requerente, mas que, até o momento, não possui a posse do imóvel, pois compareceu à residência por algumas vezes e verificou que há ocupante residindo no local, caracterizando-se a posse indevida do imóvel.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de medida liminar visando a imissão na posse do bem.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência, sustentando, em suma, que “
a verossimilhança das alegações esta comprovada através da cópia do contrato de compra e venda do imóvel, no qual consta que a Requerente adquiriu o bem através de um financiamento junto à CEF, além da certidão de registro do imóvel, no qual consta ser a Autora sua legítima proprietária
” e que “
o perigo de dano de difícil reparação decorre do fato de que a Autora poderá experimentar significativo prejuízo financeiro, acarretado pelo não exercício de fato dos poderes inerentes ao domínio, caso venha a ter a posse do seu imóvel somente depois do final julgamento da presente ação
”.

Foi, então, contra essa decisão, que a agravante interpôs o presente recurso.

Ao iniciar o exame da controvérsia debatida neste recurso, reputo válido registrar que a imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
jus possidendi,
o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

Nesse sentido, a lição doutrinária de Ovídio Baptista:

"A ação de imissão de posse, ao contrário das ações possessórias, não protege uma posse que se tem, ou que se teve e perdeu em virtude de ataque de outrem, ou, finalmente, uma posse existente que se ache na iminência de ser ofendida e, sim, o direito de adquirir uma posse que ainda não desfrutamos. Como a ação não protege a posse mas o direito à posse, torna-se evidente sua natureza petitória."

(Curso de Processo Civil, 1990, vol. II, pág.167).

Nessa senda, o art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que
“
É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores,
inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão
de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias,
desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nom
e
”
.

No caso vertente, a agravada demonstrou que arrematou em leilão público o imóvel ora objeto de litígio. E, sendo assim, cuidou a arrematante de averbar a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, como se infere da leitura da matrícula nº 61.255, integralmente reproduzida no ID 14279742 dos autos originários.

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, própria da via do agravo de instrumento, vislumbro haverem restado preenchidos os requisitos para a imissão na posse – a propriedade, através de título aquisitivo registrado no Cartório competente, e a posse nunca exercida –, de modo que entendo que encontra-se escorreita a decisão do juízo
a quo
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o
nomen iuris
pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real
, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4.
In casu
, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1126065/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009)

Processual Civil. Recurso Especial. Ação de imissão de posse. Acórdão. Omissão. Inexistência. Tutela antecipada. Pressupostos. Reexame de prova. Cabimento em ação de imissão de posse. Terceiro possuidor. Legitimidade passiva
ad causam
. - [...] Não prevista pelo CPC em vigor como ação sujeita a procedimento especial, aplica-se à ação de imissão de posse, de natureza petitória, o rito comum (procedimento ordinário); cabível, em conseqüência, o pedido de tutela antecipada, a qual será deferida desde que preenchidos os requisitos que lhe são próprios. -
A ação de imissão na posse é própria àquele que detém o domínio e pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham.
- Recurso especial a que não se conhece.

(STJ, REsp 404717/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2002, DJ 30/09/2002 p. 257)

“APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. CONEXÃO COM DEMANDA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. Art. 1245 do cc. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. Recurso Improvido. 1) Quando se está diante de causas que tramitam em juízos com competências materiais distintas, não é possível a reunião dos processos, e sim, se for o caso, a suspensão de uma das causas para evitar decisões contraditórias. 2)
A ação de imissão de posse é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente
. 3) Com base no art. 1.245 do CC, o direito de propriedade imobiliária somente se perfaz com o registro do título translativo no Registro de Imóveis [...].”

(TJES, Classe: Apelação Civel, 24090126111, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2010, Data da Publicação no Diário: 24/11/2010)

Ademais, em se tratando de aquisição de bem imóvel através de procedimento de arrematação, não há que se falar em prejudicialidade externa entre a ação anulatória ajuizada perante a Justiça Comum Federal (nº 5018021-07.2022.4.02.5001) –
na qua
l o pronunciamento judicial favorável ao recorrente foi revogado
– e a ação petitória ajuizada junto à Justiça Comum Estadual.

E isso se explica em virtude de que a existência de ação em que o agravante discute a validade do leilão extrajudicial não obsta o deferimento da imissão de posse, nem mesmo determina o sobrestamento desta demanda petitória originária. Como orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há relação de prejudicialidade externa entre uma e outra contenda, visto que investigam matérias diversas (numa o contrato de financiamento e o procedimento do leilão, noutra o direito de exercitar a posse), com partes distintas (uma ajuizada em desfavor da instituição financeira, outra contra detentores da posse), sendo despiciendo atrelar o desfecho das distintas lides.

Neste sentido, a orientação firme do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse
.

(...)

(AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.)

_____________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. COMPRA E VENDA COM A CEF. REGISTRO REALIZADO
. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTERESSE RECURSAL.
AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES
. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Tendo em vista que a desocupação do imóvel se deu justamente pelo cumprimento da ordem judicial (decisão recorrida), remanesce o interesse recursal, já que eventual decisão contrária pode acarretar a reversibilidade da medida com o retorno das agravantes à posse do imóvel em discussão. Preliminar rejeitada. 2 -
Segundo o STJ "A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse
. [... ]"(AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP).3 – Recurso improvido. (TJES; AI 0020173-49.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 04/05/2021; DJES 27/05/2021)

Assim, ainda que o contrato litigioso que constitui o objeto da demanda em trâmite na Justiça Federal refira-se ao bem imóvel no bojo da presente ação de imissão de posse, verifica-se que houve a revogação do pronunciamento que em um primeiro momento foi favorável ao recorrente, inexistindo, portanto, decisão precária assegurando-o na posse do imóvel em testilha.

A propósito, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA EM DEMANDA PRÓPRIA EM FACE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO LIMINAR NAQUELE FEITO
. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NESTA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Eventual controvérsia acerca de alegados vícios que teriam ocorrido no leilão extrajudicial de imóvel realizado pela Caixa Econômica Federal deve ser dirimida em demanda própria, com a participação da aludida Empresa Pública Federal no âmbito Justiça Federal. Logo, afigura-se defeso discuti-la em Ação de Imissão de Posse proposta nesta Justiça Comum Estadual pelos Arrematantes em face do antigo Proprietário (Devedor) que se encontra no imóvel. II.
Na espécie, a despeito de proposta Ação Anulatória pelo Recorrente da Caixa Econômica Federal em trâmite na Justiça Federal (Processo nº 5000468-46.2019.4.02.5002), certo é que inexiste qualquer demonstração nestes autos que houve a concessão de eventual medida liminar naquele feito, a qual, aliás, restou indeferida por aquele Juízo, consoante consulta processual obtida no sítio eletrônico (...). Deste modo, inexiste qualquer fundamento fático-jurídico a respaldar a suspensão da medida liminar deferida na Ação de Imissão de Posse de origem
. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0005853-94.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/08/2020; DJES 01/10/2020)

Além do mais, registra-se que não compete a esta Justiça Estadual se imiscuir nas alegações de vícios de procedimento, já que a referida matéria é examinada exclusivamente nas ações em que foram propostas pelo recorrente perante a Justiça Federal.

Nesta senda, restando demonstrada a transcrição do título aquisitivo junto ao RGI, imperioso reconhecer ao novo proprietário o direito de imitir-se na posse do imóvel.

Ademais, observa-se que também não deve prevalecer o argumento do recorrente quanto à existência
periculum in mora
inverso, tendo em vista inexistir irreversibilidade na determinação de desocupação do imóvel, independente de qual litigante estiver sob a posse do bem.

Por fim, registro que este Sodalício possui sedimenta jurisprudência no sentido de que o direto de retensão por benfeitorias não é oponível ao arrematante do imóvel:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ATO APERFEIÇOADO COM O REGISTRO DA PROPRIEDADE. IMISSÃO DE POSSE MANTIDA
. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência desta Corte, “
A matéria relativa à
eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio,
retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus na ação de imissão de posse
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0001157-04.2019.8.08.0047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019)
2. A aquisição da propriedade do imóvel mediante procedimento de leilão extrajudicial promovido pelo agente financeiro é incontroversa, tendo o arrematante promovido os devidos registros da propriedade para aperfeiçoamento e consolidação do ato. 3. Anulação posterior do leilão pela Justiça Federal dever submetida ao juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0019975-98.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021)

O que me parece, portanto, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, é que inexiste qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, haja vista que, quando da análise do pedido liminar, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005200-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: HELISSON FERREIRA DIAS

AGRAVADA: LARISSA LOUREIRO MARQUES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE IMISSÃO NA POSSE
–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
LEILÃO EXTRAJUDICIAL
– ARREMATAÇÃO DO BEM – AVERBAÇÃO DA AQUISIÇÃO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – POSSE NUNCA EXERCIDA – DEFERIDA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – MANUTENÇÃO
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que
“É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nom
e”
.

2.
A imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
jus possidendi,
o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la.

3
. Ainda que o contrato litigioso que constitui o objeto da demanda em trâmite na Justiça Federal refira-se ao bem imóvel no bojo da presente ação de imissão de posse, verifica-se que houve a revogação do pronunciamento que em um primeiro momento foi favorável ao recorrente, inexistindo, portanto, decisão precária assegurando-o na posse do imóvel em testilha.

4.
Não compete a esta Justiça Estadual se imiscuir nas alegações de vícios de procedimento, já que a referida matéria é examinada exclusivamente nas ações em que foram propostas pelo recorrente perante a Justiça Federal.

5
.
Em sendo verificado que o autor arrematou em leilão público o imóvel objeto de litígio, cuidando, inclusive, de averbar a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, resta comprovada sua propriedade e a posse nunca exercida.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.